Tribunal: TJDFT
Processo: 0714632-20.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0714632-20.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. APELADO: PRISCILLA BOTELHO MARINHO DAS NEVES D E S P A C H O Intime-se o apelante para que, no prazo de 10 dias, informe os termos do acordo que teria sido celebrado com a apelada, colacionando aos autos o seu instrumento, visando a análise do recurso interposto em face da sentença de extinção. Publique-se. Brasília, D.F., 26 de agosto de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator